Tribunal: TJDFT
Processo: 0709296-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709296-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: COR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Declaratória no 0700965-76.2021.8.07.0018, deferiu o pedido de antecipação da tutela e determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL e ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FCEP, decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal. Decisão ID 24587263 deferiu a concessão do efeito suspensivo do recurso. Considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimado, o agravante manifestou-se conforme ID 26722632 pela perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão ID 24587263. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 24 de junho de 2021 10:45:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador